Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODOS DIVERSOS E VERBAS SALARIAIS DISTINTAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a economia processual e harmonização dos julgados. 1.1. Caso concreto em que se afasta o regramento aludido, à míngua de identidade de causa de pedir e pedido, aptos a ensejar indesejado julgamento contraditório.
2.Inexiste possibilidade de julgamentos contraditórios em ações que discutam verbas salariais distintas e períodos diversos. Incidência, no caso em debate, do entendimento sumulado no Verbete n. 235 do STJ, em face do julgamento de um deles, acontecido no ano de 2020.
3.Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.